Tribunal: TJMT
Processo: 0019712-79.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019712-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARGARETH DA SILVA LEITE - CPF: 986.192.841-34 (APELANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROVA DE CONHECIMENTOS – DISCIPLINA POR DEPENDÊNCIA - REPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO – NÃO COMPROVADA – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – INSUFICIENTE – DIPLOMA POR CONCLUSÃO DE CURSO – NÃO CONFERIDO -- ÔNUS DA PROVA -
APLICABILIDADE DO ART. 373, DO CPC/ART. 6º, VIII, 14º, §3º, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO CARACTERIZADA
-
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373 do CPC dispõe que, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Não obstante as alegações do consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da sua hipossuficiência, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O Trabalho de Conclusão de Curso objetiva demonstrar que o formando absorveu conhecimentos, adquiriu instrumentos metodológicos próprios ao desenvolvimento epistemológico e que, concluído período de formação, devidamente avaliado, encontra-se legalmente habilitado e apto para o exercício profissional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por MARGARETH DA SILVA LEITE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (884777), ajuizada em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e §6º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A autora apelante alega equívoco do juízo singular, que desconsiderou falha na prestação de serviços e o dever de informação. Aduz que não foi convocada para a realização de prova de disciplina em dependência. Assevera que seu Trabalho de Conclusão de Curso não foi avaliado.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente a demanda nos termos da exordial.

Contrarrazões, (Num. 21165958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora resultou da reprovação em curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e consequente negativa da expedição de certificado de conclusão e diploma, em virtude de alegada falha na prestação de serviços. O juízo singular decidiu pela improcedência
da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, conforme extrato
(Num. 21165461 – pág. 02):

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Expresso de Antecipação de Tutela promovida por Margareth da Silva Leite em desfavor de Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento nos artigos 85, §§ 2° e 6° do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.

A autora apelante não se conforma. Alega
falha na prestação de serviços e o dever de informação, ao argumento de que não foi convocada para a realização de prova de disciplina em dependência e que seu Trabalho de Conclusão de Curso não foi avaliado.

O caso em tela configura evidentemente relação de consumo, já que firmado entre as partes contrato de prestação de serviços de ensino superior remunerado, no qual a autora, ora apelante, figura como destinatária final dos serviços educacionais prestados pela instituição requerida, ora apelada, situação que se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor descritos pelos artigos 2º e 3º, do CDC.

A autora, ora apelada, claro está, encontra-se enquadrada na condição de consumidora, como destinatária final do produto oferecido por pessoa jurídica, no caso, a instituição de ensino apelante, caracterizada na qualidade de fornecedora de serviços. Estabelecida, portanto, a relação de consumo.

Ora, o
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos
que a autora, ora apelante, era aluna regularmente matriculada no Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, com duração prevista de 05 (cinco) semestres, no Sistema de Ensino Presencial Conectado, modalidade de ensino à distância (Num. 21157983; 21157984 – pág. 01/02).

Os autos também consignam que a autora, ora apelante, cursou o quarto semestre, levado à efeito na segunda metade do ano de 2010. Dentre as disciplinas elencadas do período, não alcançou nota para aprovação em Treinamento e Desenvolvimento (Num. 21162495 – pág. 02). Oportunizada a realização de prova presencial para satisfação da dependência em 15/04/2011, esta restou devolvida em branco (Num. 21162497 – pág. 02).

Cumprido o quinto e último semestre, a aluna, ora apelante, diante da exigência de realizar Trabalho de Conclusão de Curso, apresentou o seu TCC, que devido à necessidade de algumas correções, foi devolvido em 28/05/2011 para a sua adequação às exigências acadêmicas (Num. 21163455 – pág. 04), providência que não se verificou, o que acarretou em 10/06/2011 a avaliação com o conceito “Insuficiente” (Num. 21163455 – pág. 03) e o consequente registro em planilha de rendimento escolar, dando conta que no Estágio Supervisionado II/Trabalho de Conclusão de Curso – TCC ocorreu reprovação (Num. 21162495 – pág. 04).

Ora, o
art. 373 do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

É importante assinalar que, não obstante as alegações do consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da sua hipossuficiência, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora, ora apelante, não comprova suas alegações (Num. 21165462 – pág. 03/04). Inconteste, por outro lado, a reprovação na apresentação de seu TCC. Sabe-se que o Trabalho de Conclusão de Curso objetiva demonstrar que o formando absorveu conhecimentos e na condição de futuro profissional que está sendo entregue à sociedade, foi devidamente avaliado e encontra-se apto para o exercício da função buscada e mediante a demonstração de conhecimentos e capacidade de aplicação dos mesmos no ambiente de trabalho, está legalmente habilitado.

O juízo singular, ao analisar o caso em tela, observou que
o Estágio Supervisionado foi conceituado como insuficiente, tendo a tutora observado que a aluna não apresentou os objetivos propostos no trabalho, não expôs a metodologia de trabalho, não apresentou o tema de forma clara, objetiva e organizada, não teve comunicação adequada para apresentação do trabalho, não concluiu a apresentação do trabalho, não realizou a apresentação no tempo determinado, não teve coordenação das informações, não seguiu o roteiro e a apresentação não estava de acordo com as normas
(Num. 21165461 – pág. 01).

O que se percebe é que a autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. A Instituição de Ensino requerida, ora apelada, por seu turno, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Cotejados os elementos trazidos ao feito,
presentes os motivos que nortearam a decisão guerreada,
outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou improcedente a demanda.

Diante do exposto, mantenho
todos os termos da sentença singular.
Em conformidade com o
disposto no
art. 85, § 11º, do CPC, majoro os
honorários sucumbenciais determinados pelo juízo singular para 20 % (vinte por cento), suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, observados os termos do
art. 98, § 3º, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020